Tribunal: STJ
Processo: 0128255-87.2013.8.20.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187093 - RN (2024/0461462-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
EMBARGADO
: VILLAGE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGADO
: R. ROCHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
INTERES.
: LANDINVEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA
DE EFICÁCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8631c08a-eb4f-4520-837c-aa86e65988ff

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187093 - RN (2024/0461462-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
EMBARGANTE
: FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
EMBARGADO
: VILLAGE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGADO
: R. ROCHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
INTERES.
: LANDINVEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA
DE EFICÁCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DEVANIA ARAÚJO DE
FIGUEIREDO VARELLA e FERNANDO LUIS DIAS VARELLA ao acórdão assim
ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E
"
VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DE EFICÁCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível ao caso, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Rescindida a promessa de compra e venda de imóvel, fica sem eficácia a
cláusula penal moratória prevista para a hipótese de descumprimento do
prazo de entrega da unidade. Manutenção do acórdão diante do princípio
que veda a
.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA47719568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: ffaf7919-58e7-46e3-9359-d4de2d3f1562

3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, nos termos do art.
932, III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso especial não provido. Agravo em recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ fls. 1.165-1.176), os embargantes afirmam, em
síntese, que o acórdão embargado contém contradição na parte que reconhece que a
obrigação mensal imposta às ora embargadas decorre de cláusula penal moratória
expressamente prevista no contrato de compromisso de compra e venda, para a
hipótese de descumprimento do prazo de entrega da unidade, mas mantém a decisão
de piso, que, de maneira indevida, limitou a incidência da referida cláusula penal ao
período de vigência da medida liminar concedida.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que, com o provimento do recurso especial, seja reconhecida a
incidência da cláusula penal moratória durante todo o período de inadimplência
contratual.
Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 1.181-1.182).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, inexiste a contradição apontada, tendo em vista que o
acórdão embargado deixou suficientemente claro que, se os autores optaram pela
rescisão do contrato, não poderiam pretender que apenas uma de suas cláusulas –
justamente a que estabeleceu o pagamento de multa para a hipótese de
descumprimento do prazo de entrega da unidade – produzisse efeitos, sem embargo
da formulação de pretensão ressarcitória de perdas e danos na segunda ação
proposta, o que, no entanto, não ocorreu.
Também se fez consignar que a condenação imposta pelas instâncias
ordinárias ao pagamento da referida multa contratual no período em que vigorou a
liminar deferida na primeira ação proposta somente deveria ser mantida em virtude do
princípio que veda a
.
reformatio in pejus
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
JÁ
EXAMINADOS
NO
ARESTO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE OS LIMITES IMPOSTOS
PELO ART. 535, INCS. I E II, DO CPC. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se apresentam viáveis ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, porquanto suas finalidades se limitam a
permitir a complementação da decisão, quando constatado quadro de
Documento eletrônico VDA47719568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: ffaf7919-58e7-46e3-9359-d4de2d3f1562

omissão a respeito de ponto fundamental da lide, ou o esclarecimento de
contradição entre as proposições constitutivas do julgado, bem assim de
obscuridade verificada ao longo das razões desenvolvidas pelo Juízo.
2. Tem-se, desse modo, que a rediscussão de matérias já examinadas e
decididas transborda os rígidos limites de cabimento dos aclaratórios, os
quais se encontram previstos no art. 535, incs. I e II, do CPC.
3. Registre-se, ainda, que: 'A contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por
proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua
compreensão.' (EDcl no AgRg no REsp n.o 571.895/SP, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJ 25/10/2004).
4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1.138.970/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2011, DJe 22
/2/2012).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já
devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição,
omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535, do CPC.
2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as
proposições da própria decisão, não aquela supostamente verificada entre
seus fundamentos e as alegações da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil." (EDcl no AgRg no Ag
1.413.479/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 8/11/2011, DJe 14/11/2011).

Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:41
Código de Controle do Documento: ffaf7919-58e7-46e3-9359-d4de2d3f1562

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.187.093 / RN
Número Registro: 2024/0461462-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01282558720138200001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
RECORRENTE : FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
RECORRIDO
: VILLAGE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
RECORRIDO
: R. ROCHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
AGRAVANTE
: VILLAGE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
AGRAVADO
: DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
AGRAVADO
: FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
Documento eletrônico VDA48409870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: 48b2f19b-fa63-45f5-99d9-b8a8a0ed0838

LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
INTERES.
: LANDINVEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEVANIA ARAUJO DE FIGUEIREDO VARELLA
EMBARGANTE : FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
ADVOGADOS
: DANIEL RODRIGUES RIVAS DE MELO - RN000962A
MARIA LUIZA DE ARAÚJO LIMA LEITE - RN006623
LUIZA DE ARAÚJO GUIMARÃES - RN012797
EMBARGADO : VILLAGE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGADO : R. ROCHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO GADELHA - RN005920
INTERES.
: LANDINVEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: 48b2f19b-fa63-45f5-99d9-b8a8a0ed0838